Tribunal: TJES
Processo: 5018025-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018025-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIOMAR PERTEL
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. GOLPE POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Dr. Adriano Corrêa de Mello, acompanhado do Dr. Murilo.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018025-56.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ELIOMAR PERTEL

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. GOLPE POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIOMAR PERTEL, condenando a instituição financeira ao ressarcimento do valor de R$ 1.980,00, referente a boleto pago em fraude, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.Sustenta o recorrente, em síntese: (i) a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de denunciação da lide ao suposto fraudador; (ii) a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, por se tratar de fato exclusivo de terceiro e da própria vítima; (iii) a ausência de danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) A competência do Juizado Especial Cível diante da alegada necessidade de denunciação da lide ao terceiro fraudador; (ii) A existência de falha na prestação do serviço bancário e a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipótese de fraude praticada por terceiro; (iii) A configuração dos danos materiais e morais e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de necessidade de denunciação da lide ao suposto fraudador/beneficiário do boleto, não merece acolhimento.

5.

Com efeito, a controvérsia decorre de
típica relação de consumo
entre cliente e instituição financeira, na qual incide o regime de
responsabilidade objetiva
previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa moldura normativa, a discussão acerca de participação de terceiros na dinâmica fraudulenta
não se resolve por intervenção de terceiros como condição de procedibilidade
, mas sim como matéria de mérito relacionada à eventual excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro).

6.A rigor, a existência de terceiro estelionatário
não desnatura a competência dos Juizados
, porque o consumidor pode eleger contra quem demandar, à luz do
regime de solidariedade
consagrado pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo certo que eventual recomposição interna entre os responsáveis (regresso) é questão estranha à relação consumerista deduzida em juízo e
não pode funcionar como óbice ao acesso do consumidor à tutela jurisdicional adequada
, notadamente em rito vocacionado à simplificação e efetividade.

7.

Superada a preliminar, o mérito também não comporta reforma.

8. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

9.É incontroverso que a parte autora, induzida a erro por comunicação fraudulenta,
quitou boleto bancário
no valor de R$1.980,00 por meio da instituição recorrente (ID 16701300). A prova dos autos evidencia, ainda, que houve
comunicação imediata
(ID 16701301) ao banco acerca da fraude, com solicitação de intervenção para sustar a operação e mitigar o prejuízo. Nessas circunstâncias, a análise jurídica não se limita ao ato voluntário de pagamento pelo consumidor, mas recai sobre o
dever de segurança
, a
adequação do serviço
e a
gestão do risco da atividade bancária
, deveres inerentes à prestação de serviços financeiros, que são notoriamente complexos e potencialmente lesivos quando falham.

10.

No regime do art. 14 do CDC, para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração:
(i) do dano
,
(ii) do defeito do serviço
(falha/inadequação do serviço em relação ao padrão de segurança legitimamente esperado) e
(iii) do nexo causal
. No caso, o dano material está demonstrado pelo pagamento do boleto e a frustração do retorno do numerário; o dano moral, pela repercussão negativa decorrente da subtração indevida de valor relevante e pela ausência de resposta efetiva do fornecedor após a notícia do evento. O ponto central, portanto, reside na verificação do
defeito do serviço
e do
nexo causal
.

11. A instituição financeira, como fornecedora, não se exime alegando genericamente que “apenas processou a operação” ou que “não é destinatária dos valores”. A prestação do serviço bancário não é mero ato mecânico de repasse: ela envolve
protocolos de segurança
,
mecanismos de monitoramento
,
canais de resposta rápida
, e
procedimentos aptos à contenção de danos
quando o consumidor informa tempestivamente a ocorrência de fraude.

12. Se o banco é comunicado em tempo hábil, recai sobre ele o ônus de demonstrar a adoção de providências compatíveis com o padrão de diligência exigido da atividade, notadamente em ambiente de risco conhecido e inerente às operações financeiras.

13.

A instituição financeira, como fornecedora, não se exime alegando genericamente que “apenas processou a operação” ou que “não é destinatária dos valores”. A prestação do serviço bancário não é mero ato mecânico de repasse: ela envolve
protocolos de segurança
,
mecanismos de monitoramento
,
canais de resposta rápida
, e
procedimentos aptos à contenção de danos
quando o consumidor informa tempestivamente a ocorrência de fraude. Se o banco é comunicado em tempo hábil, recai sobre ele o ônus de demonstrar a adoção de providências compatíveis com o padrão de diligência exigido da atividade, notadamente em ambiente de risco conhecido e inerente às operações financeiras.

14.

Nessa linha, a sentença foi precisa ao reconhecer que, diante da
celeridade com que a autora comunicou o evento
, competia ao banco demonstrar, de forma concreta, ter adotado medidas para impedir ou mitigar a liquidação do boleto (acionamento de fluxos internos, tentativas de bloqueio/contato interbancário, orientações efetivas, registros operacionais e providências correlatas). Todavia, não houve comprovação suficiente de atuação efetiva, o que evidencia falha na prestação do serviço, por violação ao dever de segurança e à legítima confiança do consumidor.

15. Importa sublinhar que, em hipóteses como a dos autos, a fraude praticada por terceiro
não constitui, por si só, fortuito externo
apto a romper o nexo causal. Ao contrário, quando o evento danoso se insere no âmbito do risco da atividade e guarda relação com a vulnerabilidade do sistema e com os deveres de prevenção e reação do fornecedor, está-se diante de
fortuito interno
, o que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos ocorridos no contexto de operações bancárias.

16.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

17.A jurisprudência do STJ confirma que o dever de segurança compreende não apenas a integridade física e psíquica do consumidor, mas também a patrimonial, incumbindo ao fornecedor criar mecanismos de prevenção a fraudes (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

18.

A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) demanda prova robusta de rompimento do nexo causal, o que não se verifica. Ainda que o consumidor tenha sido enganado, o caso não se resume a “culpa exclusiva da vítima”, pois a controvérsia também envolve a
resposta do banco
após a comunicação tempestiva e o cumprimento do dever de segurança e cooperação na contenção do dano. Ademais, a vulnerabilidade do consumidor e a previsibilidade de golpes no ambiente bancário reforçam a exigência de atuação eficiente e documentada do fornecedor quando instado a agir.

19.Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja vulnerabilidade é reconhecida pelo CDC (art. 4º, I).

20.A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe do pix” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

21.Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrido, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir que contas sejam abertas por estelionatários para aplicação de golpes
.

22.Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em impedir a liquidação do boleto permitiu que o golpe atingisse o patrimônio do consumidor. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, o recorrido encontrava-se em posição de vulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

23.Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

24.Acerca do valor da indenização, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

25. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

26.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

Em se tratando de relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se o evento como fortuito interno, sendo incabível a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de denunciação da lide ao fraudador.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 7ª, parágrafo único e 14 caput, I, II § 1º, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil, artigo 38 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho a divergência.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito
PROCESSO Nº 5018025-56.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ELIOMAR PERTEL

VOTO DIVERGENTE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

No mérito, rogo a mais respeitosa
vênia ao eminente Relator
para inaugurar divergência pontual. Acompanho o voto condutor tão somente na rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que a matéria fática prescinde de intervenção de terceiros e comporta julgamento direto.

No entanto, no mérito propriamente dito, afasto-me integralmente da solução proposta pela douta relatoria. Diverjo da manutenção das condenações a título de danos materiais e morais, entendendo que o recurso do banco recorrente merece provimento integral para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos a seguir delineados.

A controvérsia gira em torno de prejuízo material decorrente do pagamento de boleto bancário fraudulento, em que o consumidor foi induzido a erro por terceiros estelionatários (engenharia social).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, quando o consumidor realiza voluntariamente a operação de pagamento — ainda que enganado por artifício de terceiros —, a falha de segurança não reside no sistema bancário em si, mas sim na ausência de cautela ordinária do próprio usuário no momento da validação da transação.

O banco, neste cenário, atua como mero processador do pagamento, inexistindo em seus sistemas qualquer vulnerabilidade ou quebra de protocolo de segurança. A emissão e o pagamento do boleto falso ocorreram fora do ambiente sistêmico do banco recorrente, o que caracteriza a excludente de responsabilidade pelo fortuito externo, nos exatos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

Diferentemente de transações unilaterais e automáticas, o adimplemento de boleto impresso ou digitalizado exige participação ativa do consumidor no fornecimento de dados, digitação ou leitura de código de barras e validação por senha pessoal. Esta participação ativa do recorrido na consecução do dano rompe o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e qualquer conduta imputável à instituição financeira.

Importa fazer a necessária distinção entre esta hipótese e os casos de contratação fraudulenta de empréstimos. Na contratação de mútuo, a lógica jurídica é diversa: trata-se da formação de um novo negócio jurídico complexo, em que a instituição financeira assume o dever de segurança de verificar rigorosamente a identidade do contratante e bloquear movimentações destoantes do perfil do cliente, sob pena de configurar fortuito interno (Súmula 479 do STJ). No caso de pagamento voluntário de boleto pelo próprio cliente, contudo, o banco não detém o controle sobre a destinação ou a veracidade da cobrança emitida por terceiros, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço.

Assim, ausente o nexo de causalidade devido à culpa exclusiva do consumidor, deve ser afastada a condenação ao ressarcimento do dano material.

Pelos mesmos fundamentos que afastam a responsabilidade civil do banco pelo prejuízo material, inviável se mostra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em casos de golpes financeiros perpetrados por meio de engenharia social, o sofrimento e a frustração experimentados pelo consumidor decorrem diretamente de sua própria desatenção ao validar transações duvidosas.

Nesse diapasão, compreendo não estarem configurados os danos morais, posto que, como já bastante elucidado, os danos narrados nos autos ocorreram também por conduta ativa e pouco cautelosa dos próprios recorrentes. Desse modo, considero draconiano responsabilizar as instituições financeiras por danos que, embora lamentáveis, somente se concretizaram por coparticipação dos próprios recorrentes.

A situação vivenciada não ultrapassou os limites do mero aborrecimento e do transtorno patrimonial ordinário decorrente das relações sociais cotidianas.

Inexistindo defeito no serviço e evidenciada a culpa exclusiva do consumidor na geração do evento danoso, impõe-se a reforma integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso inominado
interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para reformar totalmente a respeitável sentença de primeiro grau e
julgando improcedentes todos os pedidos iniciais
formulados por ELIOMAR PERTEL.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento do recurso (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO